Tribunal: TJMT
Processo: 1027777-22.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027777-22.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Citação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO LUIZ FERREIRA - CPF: 823.155.401-78 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027777-22.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
OI MOVEL S.A.

Parte Recorrida(s):
Fabio Luiz Ferreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – DÍVIDA QUITADA PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada, ante sentença de procedência que, declarou inexistente o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida.

2.

O autor ajuíza ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que não possui débitos da reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já a empresa de telefonia recorrente sustenta que agiu no exercício regular de seu direito, alegando que o reclamante é titular de linha telefônica cancelada por portabilidade em 25/09/2020 e com valor residual não quitado, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Sabe-se que incumbe ao consumidor provar o fato constitutivo de seu direito e ao fornecedor de produtos e serviços evidenciar a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 373, I e II, do CPC.

5.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito (id.122116537), o reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos a tela do domínio eletrônico da recorrente com a informação de inexistência de débitos pendentes de pagamento (id. 122116509).

6.

Observo, ainda, que a consulta no site da ré foi realizada no mesmo dia em que foi retirado o extrato (11/08/2021), o que corrobora a informação de que inexistia débitos quando da aludida consulta.

7.

Por outro lado, o reclamado não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a alegar que o valor cobrado diz respeito ao saldo remanescente, em decorrência da portabilidade realizada na linha de titularidade do autor.

8.

Nesse sentido, correta a sentença que declarou inexigível o débito de R$ 254,31 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), discutido na presente demanda, e condenou a parte recorrente a indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos, já que sua conduta ultrapassou os limites do mero aborrecimento.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
ao banco requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022